Tribunal: TJMT
Processo: 1000669-70.2023.8.11.0059
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000669-70.2023.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), JOSE FRANCISCO PALUDO - CPF: 555.084.729-91 (EMBARGANTE), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), IVANA BORGES KRUTINSKY - CPF: 368.286.418-09 (ADVOGADO), JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. MAJORAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por ente público, mantendo a sentença que declarou a nulidade de termo de apreensão e depósito, afastou multa aplicada e reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico. O embargante alegou omissão do julgado quanto à majoração da verba honorária, prevista no art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento integral do recurso da parte vencida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à obrigatoriedade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando o recurso da parte vencida é integralmente desprovido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem instrumento adequado para sanar omissão relativa à aplicação de norma cogente, conforme previsão do art. 1.022, II, do CPC.

4. O art. 85, §11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários fixados anteriormente sempre que houver trabalho adicional do advogado em grau recursal, sendo vedada a ultrapassagem dos limites legais.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.059) e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo desprovimento integral do recurso da parte vencida, é obrigatória a majoração da verba honorária, mesmo de ofício.

6. O acórdão embargado, ao deixar de se pronunciar sobre a majoração, incorreu em omissão, a ser suprida mediante acolhimento dos embargos, com o consequente acréscimo dos honorários anteriormente arbitrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. É devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando o recurso da parte vencida é integralmente desprovido.

2. A omissão do acórdão quanto à aplicação obrigatória da norma legal justifica o acolhimento dos embargos de declaração para complementação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 11, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.294.245/ES, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 16.08.2018; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.515.298/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 09.12.2019; TJMT,
ApC
1002140-37.2023.8.11.0087, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 08.08.2025; TJMT,
ApC
1001860-85.2024.8.11.0037, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que declarou a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito n. 1161567-1, afastou a multa aplicada no valor de R$ 139.200,00 e reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário, condenando a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto à necessidade de majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, uma vez que o recurso interposto pelo ente público foi integralmente desprovido.

Defende que, conforme a legislação e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.059) e desta Corte, é obrigatória a majoração dos honorários advocatícios quando o recurso da parte vencida é rejeitado na íntegra, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono na instância superior.

Sustenta, ainda, que a omissão deve ser suprida por meio dos embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para a devida complementação do julgado.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprida a omissão apontada, reconhecendo-se a incidência do artigo 85, §11, do CPC e procedendo-se à majoração dos honorários advocatícios em percentual razoável e proporcional ao labor adicional desempenhado nesta fase recursal, observados os limites legais. (Id. 325885397).

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada defendendo a manutenção do acórdão tal como proferido, ao argumento de inexistir qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. (Id 327450372).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Os embargos de declaração têm por objetivo completar a decisão quando houver ponto não apreciado ou esclarecer trechos confusos, ambíguos ou contraditórios. Não se destinam a substituir o julgado anterior, mas apenas a completá-lo ou torná-lo mais compreensível.

Nessa linha, considera-se obscura a decisão cuja redação não permite adequada compreensão de seu conteúdo; contraditória, a que apresenta incompatibilidades lógicas internas. Há omissão quando o pronunciamento deixa de se manifestar sobre tese firmada em precedente qualificado ou sobre qualquer das hipóteses descritas no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, conforme prevê o art. 1.022, parágrafo único. Já o erro material corresponde a mera inexatidão ou falha de cálculo, quando o texto da decisão não reflete fielmente a intenção do julgador.

No caso em questão, a parte embargante alega que o acórdão, ao negar provimento à apelação da parte embargada e manter a sentença de procedência, foi omisso quanto à majoração dos honorários sucumbenciais prevista no artigo 85, §11, do CPC.

Merece acolhimento o recurso visando
à
manifestação expressa quanto à majoração dos honorários advocatícios
,
em face do não provimento do recurso de apelação interposto pelo embargado, levando em consideração o zelo, lugar, natureza e importância da causa e o trabalho realizado em grau recursal pelo advogado do embargante e o tempo exigido
para o seu serviço, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, conforme passo a explicar.

Extrai-se do artigo 85, §11, do CPC, que a majoração dos honorários sucumbenciais é prevista em âmbito recursal. Vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos

§§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

O Superior Tribunal de Justiça adotou como critério para a fixação da referida verba o não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso interposto pela parte sucumbente. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EMRECURSOESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA -ACÓRDÃODESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. (...) 2.Conforme precedente da Corte Especial (
AgInt
nos
EAREsp
762.075/MT),quando cabível os honorários
recursais, mas a decisão monocrática deixar de majorar a verba, poderá o órgão colegiado arbitrá-la, inclusive de ofício. (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1515298/SP, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 09.12.2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, NCPC (ART. 544, § 4º, I, DOCPC/73).MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS PELORELATOR.

CABIMENTO. AGRAVO DO ART.1.042DONCPC. NÃO CONHECIMENTO INTEGRAL DO RECLAMO. PRECEDENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS PELO RELATOR. NÃO CABIMENTO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Os
honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento integral ou de não provimento do recurso, pelo Relator, ou órgão colegiado competente
. 4. Tendo em vista que o agravo, não conhecido por decisão da Presidência do STJ, foi manejado quando já em vigor o NCPC,cabível a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §. (...).

(STJ-
AgInt
no
AREsp
1.294.245/ES, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Rel. Desembargador Convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, j. 16.8.2018). (Destaquei).

Esse também é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

(...) 3. O acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, que determina a majoração obrigatória dos honorários advocatícios quando o tribunal nega provimento ao recurso interposto.

4. O desprovimento integral da apelação, com manutenção da sentença condenatória, impõe necessariamente a majoração da verba honorária, considerando o trabalho adicional desenvolvido pelo patrono da parte vencedora em grau recursal.(TJMT 1002140-37.2023.8.11.0087, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.8.2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

(...) 5.O acórdão embargado incorreu em omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, apesar do desprovimento integral da apelação,
circunstância que impõe a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

6.A jurisprudência consolidada no Tema 1.059 do STJ estabelece que a majoração dos honorários é devida quando o recurso for integralmente desprovido, como ocorreu no caso concreto. (...). (TJMT 1001860-85.2024.8.11.0037, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.7.2025).

Dessa forma
,
considerando o não provimento do recurso de apelação interposto pela parte embargada, bem como a apresentação de contrarrazões pelo patrono da parte apelada, ora embargante, cabível a majoração dos honorários advocatícios, anteriormente fixados em 10 % (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Pelo exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração
, a fim de sanar a omissão apontada e majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025